Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721590-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade de contrato de investimento com o ressarcimento de valores e pedido de tutela de urgência de arresto, no 0715524-50.2025.8.07.0001 (Id 234219400 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES em desfavor de CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, SOLUTION FOR LIFE BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. A decisão de Id 234219400 deferiu o pedido de complementação de arresto sem a indicação específica dos documentos que demonstram minimamente os direitos de propriedade e dos respectivos valores dos bens já arrestados na decisão anterior e da decisão ora impugnada. Contudo, nem mesmo a partir da petição dos autores/agravados de Id 234085730 dos autos de origem, foi possível constatar a indicação precisa do documento relacionado ao direito de propriedade e o respectivo valor dos bens já arrestados e aqueles que serão objeto de arresto. Por sua vez, os agravantes alegam que a medida cautelar supera em muito a pretensão inicialmente deduzida. Assim, solicito informações sobre o documento e a estimativa dos valores dos bens objetos de arresto em planilha consolidada e detalhada para viabilizar a análise de quantitativo de bens suficientes à asseguração do direito. Após, voltem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital